Tribunal: TJDFT
Processo: 0740171-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0740171-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO VILELLA WAIDEMAN PUGA AGRAVADO: DINALVA MARIA SANTOS SOARES DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração, opostos por THIAGO VILELLA WAIDEMAN PUGA, contra decisão de ID 64377619, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pelo ora embargante, em agravo de instrumento, interposto em face de DINALVA MARIA SANTOS SOARES. Em suas razões, o embargante pede o acolhimento de seus embargos a fim de que seja reconhecida a contradição entre a fundamentação da decisão e sua conclusão, para que seja deferido o efeito suspensivo do processo original até julgamento final do recurso, a fim de evitar danos e prejuízos irreparáveis. Aponta, em suma, ter a decisão ora embargada indeferido o pedido de efeito suspensivo aduzindo indícios de fraude por ter sido realizado o negócio jurídico após ser proferida a sentença que, frisa-se, sequer havia transitado em julgado. Tal alegação não merece prosperar pois, conforme fundamento da própria decisão ora embargada/agravada, não há qualquer atendimento dos requisitos a justificar a manutenção da penhora e, além disso, como se verá, há violação frontal de dispositivos de lei e a pacífica jurisprudência deste TJDFT e do STJ. Pontua haver evidente contradição entre a fundamentação e a conclusão. Afirma: não houve registro nem qualquer ato de comunicação capaz de dar publicidade a demanda; não há se falar em fraude à execução se, no momento do negócio jurídico, não existia a constrição, prestigiando-se a boa-fé do agravante, tendo em vista que o marco inicial para presunção de fraude à execução por parte de terceiros é o registro de penhora sobre o bem; e deveria o embargado trazer provas inequívocas do suposto conluio entre os envolvidos na doação, bem como evidenciar que o embargante tinha plena ciência de estar a executada, Sra. Juliana, à beira de suposta insolvência, o que não foi feito, pois, de fato, não é o caso (ID 65123110). Contrarrazões apresentadas (ID 65190097). É o relatório. Decido. Conforme art. 1.024, § 2o, do CPC e art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade o esclarecimento de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Nesta via, pretende o embargante o acolhimento de seus embargos, com efeito modificativo, para que a decisão embargada seja reformada, a fim de que seja deferido o efeito suspensivo do processo original. Sustenta a ocorrência de contradição na decisão. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no ato impugnado, não lhe assiste razão. Conforme se observa do ID 64377619, a decisão assim afirmou: “Na origem, cuida-se de embargos de terceiros opostos pelo agravante nos quais aduz ter recebido por doção o imóvel situado em Apto 905, do Bloco E, da Quadra 1501, do SHCE/Sul com usufruto vitalício da executada Juliana Ferreira. A doadora é executada no processo no 0700992-08.2024.8.07.0001 e realizou a doação do imóvel ao seu parente após o proferimento de sentença no processo principal, com usufruto vitalício em favor dela. [...] O art. 792, caput, e inciso IV, do Código de Processo Civil dispõe ser considerada, a alienação ou a oneração de bem, fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. A Súmula no 375 do Superior Tribunal de Justiça preceitua que o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. A prova da má-fé incumbe ao exequente, conforme os precedentes os quais levaram à edição da mencionada Súmula no 375, os quais demonstram como é antiga e sólida a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: “Inexistindo registro da penhora sobre bem alienado a terceiro, incumbe ao exeqüente e embargado fazer a prova de que o terceiro tinha conhecimento da ação ou da constrição.” (REsp 66.180/PR, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, DJe 30/08/1999) “Ao terceiro adquirente de boa-fé é facultado o uso dos embargos de terceiro para defesa da posse. Não havendo registro da constrição judicial, o ônus da prova de que o terceiro tinha conhecimento da demanda ou do gravame transfere-se para o credor. A boa-fé neste caso (ausência do registro) presume-se e merece ser prestigiada.” (REsp 493.914/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, DJe 05/05/2008) O Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência em 2014, nos autos do Recurso Especial no 956.943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo no 243). Decidiu ser do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência quando não houver registro da penhora na matrícula do bem, porque a boa-fé é presumida, enquanto a má-fé deve ser provada. No caso dos autos, salta aos olhos o fato da executada ter doado bem ao seu parente, mediante cláusula de usufruto vitalício, após o proferimento de sentença a qual lhe foi desfavorável nos autos no 0700992-08.2024.8.07.0001. Portanto, como bem demonstrado pelo juízo de primeiro grau, há fortes indícios de tentativa fraude à execução, pois, dificilmente, em razão do grau de parentesco entre as partes e natureza do negócio jurídico realizado (doação com usufruto vitalício), o donatário não teria conhecimento de existir processo em curso em detrimento da doadora. [...]" - g.n. Do que se extrai, a decisão foi clara ao abordar a existência de fortes indícios de tentativa de fraude à execução, alegando para tanto a ocorrência de negócio jurídico gratuito [doação] após sentença desfavorável à executada, a existência de parentesco entre a doadora e donatário, e a diminuta probabilidade de o parente da devedora desconhecer a existência de processo em curso em detrimento da executada. Dentro desse contexto, apesar dos argumentos do embargante, no sentido de ter a decisão incidido em contradição, esta ponderou todas as circunstâncias levantadas, decidindo fundamentadamente sobre a temática controvertida, não havendo que se falar em contradição. Assim, sendo constado que houve a devida apreciação da matéria impugnada, nos limites da fase processual posta [decisão liminar], percebe-se que, na verdade, pretende o embargante rediscutir matéria já decidida, deduzindo os mesmos fundamentos constantes no recurso interposto, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente para sanar eventual vício de fundamentação da decisão embargada, consubstanciado em obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001, Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020) - g.n. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não se verificam os aludidos vícios na decisão, porque a matéria foi objeto de apreciação coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. REJEITO aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. Após, voltem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento. Brasília - DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator